Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-40.2023.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000520-40.2023.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NESTOR JOBERTE GARCIA MARQUES - CPF: 791.763.721-20 (EMBARGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS MARAN registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MARAN - CPF: 286.746.851-53 (EMBARGANTE), GIOVANA DOS SANTOS BURNIER - CPF: 009.565.399-63 (ADVOGADO), LUCIANA DE CASTRO RAMOS - CPF: 887.509.301-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LADISLAU RAMOS registrado(a) civilmente como LADISLAU RAMOS - CPF: 007.681.381-91 (ADVOGADO), AUREO GARCIA RIBEIRO FILHO - CPF: 313.229.561-20 (ADVOGADO), RACHEL THRONICKE RIBEIRO - CPF: 582.898.951-00 (EMBARGANTE), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), AUREO ROGERIO VIEIRA - CPF: 138.293.359-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVOS
-
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO
-
RECONHECIMENTO DE POSSE PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE
DA AÇÃO -
ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS RESERVADA AO JUÍZO DE ORIGEM
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença extintiva de embargos de terceiro sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento. Os embargantes alegam obscuridade quanto ao alcance da afirmação sobre a posse legítima do embargado e omissão quanto à análise da compatibilidade dos pedidos cumulados com o procedimento dos embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se o acórdão padece de obscuridade ao mencionar que o embargado demonstrou posse legítima, mansa e pacífica sobre o imóvel; (ii)
avaliar
se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a compatibilidade dos pedidos formulados na inicial com o rito dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A menção à posse legítima do embargado representa fundamentação adequada para o reconhecimento do cabimento dos embargos de terceiro preventivos, sem configurar julgamento definitivo de mérito possessório, cuja análise compete ao juízo de origem após regular instrução probatória.

4. O art. 674, §1o, do CPC estabelece que os embargos podem ser opostos por terceiro possuidor, exigindo a verificação da existência de posse como pressuposto de admissibilidade da demanda, análise que não invade o mérito nem vincula o juízo singular quanto à legitimidade possessória definitiva.

5. O objeto do recurso de apelação se restringia à análise da adequação da via eleita, não abrangendo a compatibilidade dos pedidos cumulados com o procedimento dos embargos de terceiro, matéria que compete ao juízo de origem examinar no regular processamento do feito, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A menção à posse legítima em acórdão que reconhece o cabimento de embargos de terceiro preventivos representa juízo de admissibilidade da demanda, não configurando julgamento definitivo de mérito possessório nem vinculando o juízo de origem quanto à análise da legitimidade possessória após regular instrução. 2. A análise da compatibilidade dos pedidos cumulados na inicial com o procedimento dos embargos de terceiro não integra o objeto de
recurso de apelação que questiona exclusivamente a adequação da via eleita, competindo ao juízo de origem examinar tais questões no regular processamento do feito."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN e RACHEL THRONICKE RIBEIRO MARAN
op
useram
embargos de declaração
no
ID no 355862367

visando sanar eventual vício de
obscuridade e
omissão que estaria
m
maculando o v.
acórdão
de
ID no 35
30353
67
que
deu provimento
ao recurso
apelação
cível

de
NESTOR JOBERTE GARCIA MARQUES
, anulando sentença que extinguiu embargos de terceiro sem resolução de mérito e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em suma, aduzem os embargantes que o acórdão padece de
obscuridade quanto ao alcance da afirmação de que o embargado demonstrou "posse legítima, mansa e pacífica", questionando se tal conclusão representa juízo definitivo de mérito ou mera análise de plausibilidade.

Asseveram ainda que o v. acórdão se mostra

omisso
quanto ao fundamento autônomo da sentença relativo à inadequação da via eleita, por entenderem que a inicial dos embargos de terceiro contém pedidos incompatíveis com o procedimento, configurando sucedâneo de ação demarcatória e declaratória.

No mais, p
ara fins de eventual interposição de recursos excepcionais, os embargantes
apresentam prequestionamento
os
artigos 17,
485, IV, 489, § 1o, IV e VI, 674, 677, 678, 1.022, 1.023, § 2o, e 1.025, todos do CPC
.

Por fim,
pugnam pelo acolhimento dos
embargos de declaração para
:

a)
sanar a obscuridade apontada, esclarecendo-se que a menção à “posse legítima, mansa e pacífica” do embargado traduz apenas juízo sumário de plausibilidade e verossimilhança provisória, suficiente ao exame do cabimento preventivo da ação, sem vincular o julgamento de mérito no juízo de origem;

b)
sanar a omissão quanto ao fundamento autônomo da sentença e da defesa, com manifestação expressa sobre a tese de que a inicial extrapola os limites dos embargos de terceiro ao utilizá-los como sucedâneo de ação demarcatória, declaratória e de reconhecimento de posse;

c)
subsidiariamente, sejam atribuídos efeitos infringentes integrativos, unicamente para delimitar que o retorno dos autos à origem não importa validação automática de todos os pedidos formulados na inicial, mas apenas o prosseguimento da pretensão que, em tese, se compatibilize com o art. 674 do CPC;
e

d)
para fins de prequestionamento, o enfrentamento expresso dos dispositivos legais acima indicados, nos termos dos art
igos
1.022 e 1.025 do CPC.

As contrarrazões do embargado
NESTOR JOBERTE GARCIA MARQUES

vieram

no
ID no 358925897
,
refutando a existência de vícios no acórdão
, requerendo a
rejeição dos embargos de declaração.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Não procede o inconformismo dos embargantes.

Quanto à alegada obscuridade, o acórdão embargado apresenta clareza ao reconhecer que o embargado demonstrou posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda Saber II. A menção à posse legítima, mansa e pacífica não configura julgamento definitivo de mérito possessório, mas representa a constatação necessária para o reconhecimento do cabimento dos embargos de
terceiros preventivos
.

Ademais, o
art. 674, §1o, do CPC estabelece que os embargos podem ser opostos por terceiro proprietário ou possuidor.
Entretanto, a
verificação da existência de posse constitui pressuposto indispensável para a admissibilidade da demanda.

Nes
s
e particular, o
acórdão examinou a documentação apresentada pelo embargado, incluindo contratos de compra e venda, laudo técnico fundiário, ata notarial, cadastro ambiental rural e autorização provisória de funcionamento rural, concluindo pela demonstração da posse para fins de processamento dos embargos de terceiro.

Tal análise não invade o mérito da causa nem vincula o juízo de origem quanto à definição da legitimidade possessória, da boa-fé, da cadeia possessória ou da extensão territorial.

Nesse contexto, a
acórdão limitou-se a reconhecer a presença dos requisitos para o prosseguimento da ação, afastando a extinção prematura do feito.

Com efeito, a
instrução probatória e o julgamento definitivo do mérito possessório competem ao juízo de primeiro grau, em observância ao duplo grau de jurisdição.

A pretensão dos embargantes de que conste expressamente tratar-se de "mero juízo de delibação" revela inconformismo com a fundamentação adotada, não configurando obscuridade sanável por embargos de declaração. O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, permitindo a compreensão dos motivos que conduziram à anulação da sentença.

Relativamente à alegada omissão quanto ao fundamento autônomo da sentença, verifica-se que o objeto do recurso de apelação se restringia à análise da adequação da via eleita. O embargado questionou especificamente a extinção do feito por inadequação dos embargos de
terceiro preventivos
, sustentando o cabimento da medida diante da ameaça concreta de constrição possessória.

Como visto, o
acórdão enfrentou a questão devolvida pelo recurso, concluindo pela adequação da via eleita com base no art. 674, caput, do CPC, que expressamente prevê o cabimento dos embargos de terceiro diante de ameaça de constrição.

A
demais, a
consequência natural do provimento do recurso consiste no retorno dos autos à origem para o regular processamento, cabendo ao juízo de primeiro grau examinar as questões processuais pendentes, incluindo eventual necessidade de adequação dos pedidos ao rito dos embargos de terceiro. A análise de tais questões pelo tribunal, sem prévia manifestação do juízo singular, configuraria indevida supressão de instância.

Portanto, o
acórdão não padece de omissão por não ter examinado matéria que não compunha o objeto do recurso. A decisão colegiada limitou-se aos exatos contornos da controvérsia submetida a julgamento, em observância ao princípio da congruência recursal.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026